Tribunal: TJDFT
Processo: 0769925-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO (ATUAL UNIEB). TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar o período laborado de 02/03/2009 a 06/02/2011 como regência de classe; bem como, condenar o réu ao pagamento do abono de permanência, no total de R$ 38.690,96 (trinta e oito mil seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos).
2. Em seu recurso, a parte autora defende que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério, no período de 02/03/2009 a 06/02/2011 (707 dias), laborado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, Atual Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião (UNIEB). Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a aposentadoria especial de magistério. Pugna que o réu inclua a rubrica de abono de permanência nos contracheques/fichas financeiras da recorrente; bem como, efetue o pagamento dos valores retroativos devidos. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 61341628).
4. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal.
6. No caso sob análise, a requerente, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exerceu suas atividades no período de 02/03/2009 a 06/02/2011, 707 dias no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de São Sebastião, atual UNIEB, atuando como coordenadora pedagógica intermediária, conforme Declaração (ID. 61341613 – Pg 10). Não obstante, a referida unidade não se trata de um estabelecimento de ensino básico, o que contraria e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial tampouco para concessão do abono permanência. Nesse sentido, colaciona-se os julgados: 11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou em estabelecimento de educação básica, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/ ) (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.); 11. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/ coordenacao-regional-de-ensino-do-gama/), extrai-se que a UNIEB do Gama é estrutura que compõe a Coordenação Regional de Ensino do Gama, cabendo-lhe as seguintes competências: “Subsidiar e promover a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares com a finalidade de fomentar a qualidade de ensino na Coordenação Regional de Ensino do Gama”. 12. Nesse contexto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1850897, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 08/05/2024).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.